Tribunal: TJBA
Processo: 0577378-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577378-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO DAS NEVES FERNANDES DA CRUZ

Advogado(s)
:
WILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos da ação de cobrança movida por servidor militar estadual, julgou procedente o pedido de indenização por licenças-prêmio não gozadas e nem convertidas em pecúnia antes da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal do direito à indenização por licenças-prêmio não usufruídas; (ii) estabelecer se é devida a conversão das licenças-prêmio em pecúnia para servidor militar inativo, mesmo sem previsão legal expressa no ordenamento estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de indenização por licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor, conforme entendimento pacificado do STJ em recurso repetitivo (REsp 1254456/PE), não havendo, no caso concreto, o transcurso do prazo de cinco anos entre a aposentadoria e o ajuizamento da ação.

A Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) asseguravam o direito à licença-prêmio, direito este preservado pela EC nº 22/2015 para os servidores empossados até a sua promulgação.

A ausência de previsão expressa para a conversão da licença-prêmio em pecúnia não impede o reconhecimento do direito, diante da jurisprudência consolidada do STJ e STF, que admite a conversão quando não usufruída, após a inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente da existência ou não de requerimento administrativo.

O servidor militar estadual comprovou, por meio de certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar (ID 77858888 - Pág. 2), que acumulou seis períodos de licença-prêmio entre 06/01/1986 e 05/01/2016, sem fruição durante o período aquisitivo e sem conversão em pecúnia após a aposentadoria. A prova documental não foi impugnada pela Administração.

A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, excluídas as verbas de caráter transitório.

Diante da manutenção da sentença, os honorários advocatícios foram majorados em 3%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII (revogado); EC/BA nº 22/2015, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 145 e 146; Lei nº 13.471/15, art. 15, inc. II;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1254456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02.05.2012; STJ, AgInt no REsp 1936519/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.03.2022; STF, AI 768653/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2011; TJ-BA, Apelação Cível nº 80445497720198050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, DJ 27.02.2024; TJ-BA, APL nº 80650744620208050001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJ 17/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577378-30.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado FRANCISCO DAS NEVES FERNANDES DA CRUZ.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/B